Tribunal: TJMT
Processo: 1009449-15.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009449-15.2019.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM COSTA VERDE
RECORRIDO: TAMARA SILVA ARAUJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (VIDEO CONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO PREMATURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de bens penhoráveis. A recorrente sustenta a prematuridade da extinção processual e requer o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios executórios disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios aptos à localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se a extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 foi prematura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção da execução fundada na inexistência de bens penhoráveis exige a prévia demonstração do esgotamento das diligências judiciais e extrajudiciais voltadas à localização de patrimônio do executado.
O Juízo de origem não realizou todas as buscas patrimoniais e diligências executórias requeridas pela parte exequente, inexistindo comprovação de esgotamento dos meios executórios disponíveis.
A realização apenas parcial de pesquisas patrimoniais não autoriza a extinção do feito executivo, sobretudo quando há possibilidade de adoção de outros mecanismos aptos à satisfação do crédito.
A ausência de diligências suficientes para localização de bens penhoráveis caracteriza extinção prematura da execução e impõe a desconstituição da sentença.
O retorno dos autos ao Juízo de origem é medida necessária para o regular prosseguimento da execução, com a realização das buscas via sistemas eletrônicos e demais atos executórios cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.A extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige o efetivo esgotamento dos meios executórios destinados à localização de bens penhoráveis.2.A ausência de realização de todas as diligências patrimoniais disponíveis caracteriza extinção prematura do cumprimento de sentença.3.A possibilidade de adoção de novos atos executórios impede a extinção do processo executivo por inexistência de bens penhoráveis.4.O reconhecimento da insuficiência das diligências executórias impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução."
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 53, § 4o, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1057424-31.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 21.03.2024, publ. DJE 22.03.2024; TJMT, Recurso Inominado no 0046165-76.2010.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024, publ. DJE 14.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009449-15.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM COSTA VERDE - CNPJ: 21.639.615/0001-32 (RECORRENTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), TAMARA SILVA ARAUJO - CPF: 025.566.351-00 (RECORRIDO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR BRAZ ABDALLA - CPF: 004.589.179-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026